Tribunal: TJSP
Processo: 1007561-83.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392056
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007561-83.2019.8.26.0037, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINÍCIUS
SPONTON, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007561-83.2019.8.26.0037 -Voto no 16.492
2
Apelação Cível no 1007561-83.2019.8.26.0037
Apelante: Vinícius Sponton
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo - Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 16.492
Ementa:
Trânsito. Suspensão do direito de dirigir. Pretensão
à anulação da penalidade. Determinações para
recolhimento de custas e prosseguimento do feito
não atendidas tempestivamente. Extinção da ação
corretamente proclamada. Recurso improvido.
A r. sentença de fl. 228, julgou extinto o processo sem
apreciação do mérito, diante da ausência de pagamento de custas e atendimento
à determinação para manifestação no processo.
O apelante afirma que tempestivo o recolhimento de custas
iniciais e de taxa de mandato judicial e que não teve condições financeiras de
arcar com o pagamento de taxa de diligência de Oficial de Justiça. Diz que a
extinção do feito é punitiva e que não houve prejuízo ao Erário ou ao Poder
Judiciário e nem má-fé ou omissão dolosa. Assim, pede a conversão do
julgamento em diligência para prosseguimento do feito (fls. 232/238).
O recurso foi processado e respondido (fls. 243/246).
É o relatório.
É incontroverso que o apelante deixou de recolher as custas
relativas à diligência de Oficial de Justiça, como confessado em suas razões de
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007561-83.2019.8.26.0037 -Voto no 16.492
3
Não se trata de medida punitiva, pois foi deferido prazo para
suprimento desse recolhimento (fls. 216/217) e, não satisfeita a medida, o
impetrante foi instado a se manifestar em termos de prosseguimento (decisão: fl.
223), tendo permanecido silente (certidão: fl. 227).
Assim, não se trata de mero desatendimento ao recolhimento
das custas e despesas processuais, mas também da inércia a dar andamento
adequado à ação.
Dessa forma, o impetrante deu causa à extinção da ação,
solução que deve ser mantida.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator